Tribunal: CARF
Processo: 15471.001980/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001980/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ARNALDO HALAS ANCORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, §2o RICARF - APLICABILIDADE
de acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês,
sob regime de competência. Vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny, que negava
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001980/2007-73
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/05) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2004 (fls. 19/21), onde se constatou a omissão de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 9.899,50 recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista.
De acordo com a “Complementação da Descrição dos Fatos” (fls. 04), foi considerado
tributável o valor correspondente à soma dos Alvarás Judiciais (valor líquido + imposto)
referentes à RT 1903/98 da 37a VT/RJ. A autoridade fiscal acrescenta que não houve
comprovação de qualquer importância passível de dedução.
Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 2.722,36 e o
crédito tributário de R$ 6.145,99 já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 16/10/2007
(fls. 23/24), o interessado apresentou impugnação em 01/11/2007 (fls. 01/02) com os
argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega que, do montante recebido em decorrência da decisão judicial, 8%
correspondem ao FGTS e 40% desse valor às multas devidas.
b) Informa que o valor total da condenação, homologado em 28/12/2002 pelo juiz da
37a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, foi de R$ 80.392,54. Sustenta, contudo, que
com os dados das planilhas da Justiça Regional do Trabalho da 1a Região obtem-se o
valor atualizado de R$ 8.724,85 referente ao FGTS e multa pagos no processo.
c) Expõe que o pagamento de R$ 82.491,86 pela reclamada ocorreu em 25/08/2003 e
que o índice de atualização utilizado foi de 1,0261. Dessa forma, entende que deve ser
considerado o mesmo índice para a apuração da parcela paga a título de FGTS e multas,
perfazendo o total de R$ 8.952,68 não tributável.
d) Pleiteia ainda o abatimento das seguintes verbas isentas: perito judicial (R$ 600,00),
assistente técnico (R$ 500,00) e cálculos judiciais (R$ 108,00).
e) Indica a juntada de documentos comprobatórios.
Em vista das alegações apresentadas pelo contribuinte, os autos foram encaminhados à
Difis III- RJ para que fosse realizada Diligência junto à fonte pagadora a fim de
esclarecer o valor e a natureza dos rendimentos efetivamente pagos em virtude da
Reclamação Trabalhista supracitada (fls. 27/28).
Em resposta, a Telemar Norte Leste S/A apresentou as peças de fls. 32/64.
O interessado foi cientificado do resultado da Diligência e trouxe documento (fls.
67/68) com as considerações resumidas a seguir.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

a) Expõe que elaborou a totalização das diferenças do FGTS (fls. 10) a partir dos
cálculos judiciais da referida ação, uma vez que não consta dos autos da Reclamação
Trabalhista uma tabela oriunda da Justiça do Trabalho indicando tais valores.
b) Explica como calculou a importância pleiteada e reitera o pedido de abatimento das
despesas com perito, assistente e custas judiciais.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos em decorrência decisão judicial devem ser oferecidos à
tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis informados na
Declaração de Ajuste Anual, independentemente de já terem sido tributados na fonte.
DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas
necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante, desde que
devidamente comprovadas pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos e planilhas anexas;
b)
as parcelas referentes a FGTS e multas estão perfeitamente identificadas,
quer seja nos cálculos da reclamada ou nos cálculos da Justiça
do Trabalho;
c)
Também ficou claro que não houve o abatimento das verbas não
tributáveis na retenção do imposto na fonte, apesar de ser do
conhecimento da reclamada os valores das parcelas dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, em que se constatou a omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$9.899,50 recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

No caso em tela, do exame do aviso de lançamento emitido pelo Banco Real (fls. 13)
em conjunto com o documento assinado por Terêncio dos Santos (fls. 14), depreende-se
que houve, de fato, pagamento de R$ 500,00 efetuado pelo reclamante para a elaboração
de laudo técnico na Reclamação Trabalhista n° 1903/98. Da mesma forma, a guia de
depósito judicial acostada à defesa (fls. 12) comprova o pagamento de R$ 600,00
efetuado pelo impugnante a título de honorários periciais em razão da referida demanda.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, cabe ao contribuinte comprovar a natureza jurídica da verba recebida
para fins de fruição do benefício da isenção. Analisando os documentos extraídos da Reclamação
Trabalhista que deu azo a lavratura do auto de infração consignando a omissão de rendimentos,
não há como aferir de maneira precisa a natureza jurídica de cada parcela percebida pelo
contribuinte, já que não consta nenhum documento elaborado pela Justiça do Trabalho elencando
tais verbas.
Ainda, como já salientado, ainda que conste da sentença ou do acordo judicial
que parte do valor da ação fora pago a título de indenização, as verbas correspondentes devem
estar individualizadas para que seja devidamente comprovado, por exemplo, eventual caráter
indenizatório.
Logo, não resta comprovado que os valores estão albergados pela isenção,
motivo pelo qual mantenho a omissão de rendimentos.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Em que pese o entendimento explanado no tópico anterior, trata-se de caso
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já
adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Por mais que o contribuinte não tenha apresentado razões quanto a esta
matéria, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal administrativo
deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001980/2007-73

543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15 (Código de Processo
Civil).
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 113
DF CARF MF
Original